Tribunal: TJSP
Processo: 9112572-04.2004.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001005480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 9112572-04.2004.8.26.0000/50002, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é embargante NIVALDO DE PAIVA LIMA, é embargado
MINISTERIO PUBLICO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9112572-04.2004.8.26.0000/50002
2
Voto no 35.456
Embargos de Declaração no 9112572-04.2004.8.26.0000/50002
Embargante: Nivaldo de Paiva Lima
Embargados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargos de declaração. Ação de improbidade administrativa.
Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que
enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação
adequada
e
suficiente
para
justificar
o
posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
NIVALDO DE PAIVA LIMA opõe os presentes embargos
de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando
que o acórdão de fls. 1.340/1.344, ao julgar improcedente a ação, incorreu em vício de
omissão, pois não condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, não fixou
honorários advocatícios porque, nos termos do artigo 18 da Lei n. 7.347, de 24 de julho
de 1985, eventual condenação dessa natureza só teria cabimento em caso de
comprovada má-fé, o que não é o caso.
Aliás, o mesmo posicionamento seria adotado se a ação fosse
julgada procedente, pois “é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que,
considerando que o Ministério Público não deve ser submetido ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, quando vencido em ação civil pública por improbidade
administrativa, em razão do princípio da simetria, não deve a parte condenada pela prática de
improbidade ser responsabilizada pelo referido ônus em favor do Parquet” (AgInt. No REsp
n. 1.589.750/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21/02/2019).
Nesse mesmo sentido: REsp 1346571/PR, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe
17/09/2013); AgInt no REsp 1531504/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9112572-04.2004.8.26.0000/50002
3
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, pelo meu voto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator